Tribunal: TJSP
Processo: 1013147-19.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Negativa de cobertura dos procedimentos de osteotomia Le Fort I, osteoplastia de mandíbula, reconstrução de mandíbula com prótese lados direito e esquerdo e osteotomia segmentar da maxila. Sustentada desnecessidade dos procedimentos, assim como dos materiais indicados pelo profissional, em conformidade com o parecer da junta médica. Requerimentos,

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Negativa de cobertura dos procedimentos de osteotomia Le Fort I, osteoplastia de mandíbula, reconstrução de mandíbula com prótese lados direito e esquerdo e osteotomia segmentar da maxila. Sustentada desnecessidade dos procedimentos, assim como dos materiais indicados pelo profissional, em conformidade com o parecer da junta médica. Requerimentos, porém, levados a análise pericial. Laudo, por sua vez, que confirmou a adequação daquilo que foi buscado junto à seguradora. Procedência mantida.
APELO DESPROVIDO.